Tribunal: STF
Processo: ARE 1331166
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE: NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPVA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DETERMINADA POR LEI – CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSO NÃO PROVIDO. A Constituição da República, ao admitir a instituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não restringe a tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada. Em conformidade com a Lei Estadual nº 14.937/2003, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA relativo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária” (fl. 144, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 160 e 182, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.
    Argumenta que “a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários, como equivocadamente compreendeu o v. acórdão recorrido” (fl. 136, vol. 5).
    Sustenta que, “ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, ou seja, pessoa estranha à obrigação tributária, o v. acórdão acabou por tornar válida lei local que nitidamente dispõe em confronto com lei federal” (fl. 141, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de identidade com o Tema 685 da repercussão geral e pelo não cabimento do recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 210-216, vol. 5).
    4. No agravo, o agravante alega que “a assertiva de que não seria possível ‘analisar direito local’ como fundamento para inadmissão de recurso excepcional seria, tornar letra morta o artigo 102, inciso III, alínea ‘d’, da Constituição Federal, que atribui ao E. Supremo Tribunal Federal a competência para julgamento em última instância decisão recorrida que julga válida lei local contestada em face de lei federal” (fl. 63, vol. 6). 
    Salienta que ”a instituição financeira, na posição de credora fiduciária, não é responsável pelo pagamento do IPVA de veículos adquiridos em regime de alienação fiduciária, motivo pelo qual se decidiu pela extensão da imunidade tributária recíproca nos autos RE nº 727.851 em favor do Município de Juiz de Fora (devedor fiduciante)” (fl. 65, vol. 6).
    Assinala que ”a r. decisão agravada equivocou-se ao afirmar que a questão aqui versada seria distinta daquela tratada no bojo do RE nº 727.851” (fl. 65, vol. 6).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares:
    “Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade da embargante para o pagamento do tributo de IPVA incidente sobre veículo de propriedade de coobrigado, e a legislação aplicável à espécie. 
    A alienação fiduciária é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta, tornando-se o devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel, instituto disciplinado pelos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil. (...)
    Decorre do art. 155, inciso III, da Constituição da República, a competência do Estado para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores (...)
    Diante do permissivo constitucional, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a definição do fato gerador, do contribuinte e o responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA - está prevista na Lei Estadual nº 14.937/2003. 
    Consta do art. 4º da lei supramencionada, que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Já no art. 5º, está prevista a possibilidade de o devedor fiduciante responder solidariamente com o proprietário, pelo pagamento do IPVA. (…)
    Com efeito, se entre credor e devedor fiduciante há solidariedade legal quanto ao IPVA incidente sobre o veículo, pode o ente estatal, indistintamente, exigir e receber a dívida comum de qualquer um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil, não importando quem figura na Certidão de Dívida Ativa como devedor principal ou coobrigado” (fls. 145-150, vol. 4).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    7. Incabível o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora